Tribunal: TCU
Processo: 043.096/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 216/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.096/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Pinheiro Velozo (XXX.554.302-XX); Elaidia Rodrigues Reinaldo Aben Athar (XXX.616.512-XX); Hudson Luiz Pereira da Costa (XXX.824.999-XX); Jorge Yoshiyuki Fujikawa (XXX.012.818-XX); José Pedro Barbosa da Silva (XXX.507.817-XX); Leocádio Ferreira da Silva (XXX.987.858-XX); Lúcia Aparecida da Silva Rodrigues (XXX.623.801-XX); Márcia Hasimoto (XXX.737.062-XX); Marcos de Oliveira Romão (XXX.952.218-XX); Regiane Mendonça Flores (XXX.597.162-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.